Tribunal: TJES
Processo: 5003850-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003850-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BARBARA GIORI XAVIER

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.

NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RÉ QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS.
CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de condenada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, na sentença penal condenatória, negou à ré o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa do direito de apelar em liberdade à paciente que respondeu solta à ação penal, e se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a prisão preventiva após a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINAR:

1.1 PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO:
A Procuradoria de Justiça
postula pelo não conhecimento d
a impetração
, a
rgumentando que o pedido de recorrer em liberdade
não foi apreciad
o
pel
o Juiz de Direito,
sob pena de restar configurada hipótese de supressão de instância.
A
pós análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a pretensão aqui formulada, qual seja, de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, foi apresentada em alegações finais, e indeferida por ocasião da prolação da sentença, ato que é indicado pelo impetrante como coator.
Por tal
razão, não há que se falar em supressão de instância.
PRELIMINAR

REJEITADA
.

2. MÉRITO:

2.1.
O princípio constitucional da presunção de inocência garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, de modo que a prisão, antes dessa etapa, exige a demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.2.
A paciente respondeu ao processo em liberdade, não dificultou a instrução criminal, compareceu aos atos do processo, possui residência fixa e não há notícias de reiteração delitiva, o que afasta, no caso, a contemporaneidade dos fundamentos exigidos pelo art. 312, § 2º, do CPP.

2.3.
A decisão que negou o direito de recorrer em liberdade não apresentou fundamentação concreta e atual quanto à necessidade da custódia cautelar, impondo a sua revogação.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem concedida,
para deferir a expedição de

salvo-conduto
,
assegurando
à
paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação
interposto contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº
5001180-14.2023.8.08.0049, salvo se por outro motivo estiver ou vier a ser presa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, caput e § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003850-07.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JONATHAS TORRES FIGUEIREDO SIMOES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Advogado do(a) IMPETRANTE: JONATHAS TORRES FIGUEIREDO SIMOES - ES39198

VOTO

Trata-se
habeas corpus

preventivo
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
BÁRBARA GIORI XAVIER
,

condenad
a

pela suposta prática do
s
crime
s
d
e
tráfico e associação para o tráfico de drogas
(art
s
.
33 e 35 da Lei 11.343/06
)
,
em face de ato d
o

JU
IZ
DE DIREITO DA VARA
ÚNICA D
A COMARCA D
E VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

A
defesa
afirma,
em suas razões,
que a negativa do direito de recorrer em liberdade é ato que impõe
a
ntecipação de cumprimento de pena
.

Sustenta
mais,
que
a
fundamentação
empregada para decretação da prisão preventiva é
inidônea
.

Pugna, em sede liminar, pela expedição de salvo-conduto, para que
a paciente

possa
aguardar o trânsito em julgado da sentença
em liberdade, pleito reiterado no mérito (Id.
12643989
).

S
obre os fatos
,

colhe-se d
a denúncia
que,
em agosto do ano de 2023,
na
cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, a ora paciente se associou a
Thiago
de Oliveira Batista,
Dyógenes
de Oliveira Furlan,
Caique
Leandro Balbino,
Cleonalde
Trabach Olympio e
Bryan
da Silva, de forma estável e permanente, para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Apurou-se que a
associação criminosa
foi identificada a partir da análise de dados telemáticos extraídos do telefone do corréu Thiago,
e
que a paciente
era
responsável pela venda de drogas.

E
m 30/9/2023 a paciente foi presa
por força de
decreto
de prisão temporária, fic
ando
reclusa por 30 (trinta) dias.

A partir de 29/10/2023, foi devolvida à liberdade, e compare
ce
u
a todos os atos do processo para os quais foi intimada.

A sentença, proferida em 28/2/2025,
a
conden
ou
pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ao cumprimento de
09 (
nove
)
anos de reclusão,
em

regime inicialmente fechado,
e
pagamento de
1.280 (
mil, duzentos e oitenta) dias-multa.

O Magistrado
sentenciante
, ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, negou aos réus o direito de recorrer em liberdade (Id. 12784295), ato contra o qual se insurge a defesa.

H
á
preliminar
, que passo a apreciar.

A Procuradoria de Justiça
postula pelo não conhecimento d
a impetração
, a
rgumentando que o pedido de recorrer em liberdade
não foi apreciad
o
pel
o Juiz de Direito, e, por tal razão,
não
pode
ser decidid
o
por est
e Tribunal de Justiça,
sob pena de restar configurada hipótese de supressão de instância, o que ofenderia as garantias da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Nada obstante, após análise
dos documentos acostados
aos autos
,
verifica-se que
a pretensão
aqui
formulada
, qual seja, de aguardar o trânsito da sentença em liberdade,
fo
i apresentad
a
em alegações finais, e

indeferid
a
por ocasião da prolação da sentença,
ato
que é
indicado
pelo impetrante
como coator.

Por tal
razão, não há que se falar em supressão de instância.

Assim,
rejeito a preliminar,

conheço do pedido, e passo a apreciar o
mérito
do
habeas corpus.

O objeto da presente irresignação cinge-se à verificação da existência de fundamentação válida na parte da sentença condenatória que denegou o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o fato de que
a
paciente respondeu
a
o processo solt
a
.

Como
sabido
, v
igora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF).

Nesse contexto, a
regra é a liberdade, e
a sua segregação
, durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a
exceção
.

Em
semelhante
direção,
o
Superior Tribunal de
Justiça
firmou o entendimento de
ser
incabível a prisão para fins de execução provisória da pena,
após a
prolação da sentença
, se
não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Desse modo, a
lém da existência do delito, e convergência dos indícios em direção ao réu, é preciso demonstrar a necessidade d
e
segregar cautelarmente indivíduos nocivos do convívio social, ou que possam vir a causar transtornos para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, ou ainda, que possam tentar se esquivar da aplicação da
L
ei.

Além disso, exige-se a demonstração da
contemporaneidade
dos motivos ensejadores, de forma que
os réus
somente pode
r
ão
s
er privad
os
da liberdade,
antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo justificar a aplicação da medida extrema (art. 312, § 2º do CPP
1
).

Contudo,
na hipótese,
a
s circunstâncias do caso concreto
não

evidenciam a necessidade de manter
a

ré segregad
a
de sua liberdade
antes do trânsito em julgado da condenação.

Isso porque ela

permaneceu solta durante a instrução;

não
tentou dificultar as investigações
e
o regular andamento da
instrução
;
p
ossui residência fixa e família constituída no distrito da culpa,
e
não
voltou a delinquir,
o que impõe
concluir que
não represent
a
perigo à sociedade, à aplicação da lei penal ou ao curso do processo.

DISPOSITIVO:

Firmado
no
exposto,
CONCEDO A ORDEM
,

para
deferir a expedição de

salvo-conduto

em favor de

BÁRBARA GIORI XAVIER
,
assegurando
à
paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação
interposto contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº
5001180-14.2023.8.08.0049,
s
alvo s
e por outro motivo
es
tiver
ou
vier a ser
pres
a.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem.